Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009838-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIVINO RIBEIRO WOLLINGER - CPF: 303.738.759-91 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
COBRANÇA INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA APÓS O CANCELAMENTO A PEDIDO DO AUTOR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 70097546), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para confirmar em parte a tutela de urgência concedida no id. 70097519, bem como declarar a inexigibilidade da multa contratual no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) referente a linha telefônica no (66) 98400-3870. A sentença manteve a exigibilidade da multa contratual em relação à linha telefônica no (66) 98467-4761, sendo, neste quesito, revogada a tutela de urgência.

Ainda, condenou a parte requerida a restituir, na forma simples, a importância de R$ 51,07 (cinquenta e um reais e sete centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso (06/07/2020) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação (10/08/2020) devendo este valor, após a devida correção monetária, ser abatido no valor devido a título de pedido contraposto por força do art. 368, do Código Civil.

Além disso, ainda julgou
parcialmente procedente o pedido contraposto
para condenar a parte requerente no pagamento da importância total de R$ 813,32, compreendendo a multa contratual (R$ 699,30), o plano mensal (R$ 90,19), serviços de terceiros (R$ 15,96) e multas e juros por atraso (R$ 7,87).

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço pela demandada, tendo em vista que, ao solicitar o cancelamento da linha telefônica no 66 98467-4761, foram cobradas multas nos valores de R$ 699,30 da linha principal, e R$ 210,00 da linha dependente, sem o seu conhecimento e sem que pudesse usufruir da linha telefônica no 66 98400-3870, a qual foi furtada em 2018.

Alega, ainda que foram cobradas mensalidades da referida linha na quantia de R$ 51,07, mesmo após o cancelamento da linha principal, em 07/04/2020, assim fazendo jus à restituição em dobro do valor cobrado e pago. Afirma, ainda, a ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida em sede de preliminar impugna o pedido de justiça gratuita. E, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021